Tribunal: TJES
Processo: 5013213-86.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013213-86.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: REJANE MOREIRA SANTOS

AGRAVADO: FUNDACAO BENEFICENTE RIO DOCE

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO

– ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PRESUNÇÃO ADVINDA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO AFASTADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 –
“
A
simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.(...
)
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023).

2 - O
afastamento da presunção advinda da declaração
somente poderá ocorrer quando verificados nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da benesse
.

3 – N
ão merece prosperar a decisão do
j
uízo
a quo
, pois a agravante comprovou que atualmente recebe benefício de salário-maternidade no valor mensal de R$1.320,00 (mil trezentos e vinte reais) – id. 6530967, situação que não permite o pagamento das custas e demais despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

4 -
I
nexistindo nos autos
prova
s
capaz
es
de infirmar a presunção advinda da declaração,
de rigor
o provimento do recurso,
sob pena de
indevida inversão da presunção legal, além de importar em restrição injustificada ao exercício do direito de ação.

5
– Recurso
conhecido e
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013213-86.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: REJANE MOREIRA SANTOS

AGRAVADO: FUNDAÇÃO BENEFICENTE RIO DOCE

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
REJANE MOREIRA SANTOS
em razão da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1ª
Vara Cível
e
Comercial de Linhares,
nos autos da ação indenizatória ajuizada em face de
FUNDAÇÃO BENEFICENTE RIO DOCE
, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Em suas razões (id. 6530806), aduz a recorrente, em síntese, que comprovou a alegada hipossuficiência, não possuindo condições de arcar com as custas e demais despesas processuais.

Sustenta, ainda, que a cópia da CTPS e as declarações de imposto de renda apresentadas demonstram que não possui atividade laborativa, recebendo tão somente salário-maternidade.

Contrarrazões (ids. 7077218 e 7077228), apontando o descumprimento do disposto no art. 1.017, I, do CPC e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De início,
registro que
não há falar em descumprimento do disposto no art. 1.017, I, do CPC, porquanto eletrônicos os autos do processo, atraindo a incidência do disposto no §5º do mesmo dispositivo.

Superado esse ponto, discute-se no presente recurso o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade da justiça
à
agravante e,
nos termos da iterativa
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça
,
“
a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.
(...
)
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
0
5/
0
6/2023, DJe de 13/
0
6/2023).

D
esse modo, o afastamento da presunção advinda da declaração
somente poderá ocorrer quando verificados nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da benesse
.

Sob tal enfoque, tenho que não merece prosperar a decisão do juízo
a quo
, pois a agravante comprovou que atualmente recebe benefício de salário-maternidade no valor mensal de R$1.320,00 (mil trezentos e vinte reais) – id. 6530967, situação que não permite o pagamento das custas e demais despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

Desse modo, não há falar que “
não é crível que esteja em situação de hipossuficiência financeira
” sem a indicação de qualquer elemento
concreto
capaz de infirmar a presunção advinda da declaração, sob pena de
indevida inversão da presunção legal, além de importar em restrição injustificada ao exercício do direito de ação.

Nesse
sentido já decidiu este e. Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA FÍSICA – PRESUNÇÃO ADVINDA DA DECLARAÇÃO NÃO ELIDIDA - RECURSO PROVIDO. 1. Em se tratando de pessoa natural, a declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, a princípio, o singelo requerimento para a concessão da benesse. 2. Sob tal premissa, incumbe à parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência, podendo o julgador, também, indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira da parte. 3. Inexistindo nos autos prova de que a Agravante possui recursos financeiros para custear o processo, de rigor a concessão da benesse, sob pena de indevida inversão da presunção que milita em seu favor, obstando, também, o acesso à Justiça 4. Recurso provido.
(TJES. Agravo de Instrumento nº 5004331-38.2023.8.08.0000. Relatora Desembargadora Marianne Júdice de Mattos. 1ª Câmara Cível. Data do julgamento 02/10/2023).

Por fim, as contrarrazões recursais, igualmente, não trouxeram elementos suficientes ao indeferimento da benesse, razão pela qual
conheço do recurso e a ele

DOU
PROVIMENTO
para conceder os benefícios da gratuidade da justiça
à
agravante
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para dar provimento ao recurso.

Conheço do recurso e a ele

DOU
PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.